Tribunal: TJPA
Processo: 0805832-50.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5921 - Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805832-50.2024.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHAES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FRACIONAMENTO DELIBERADO DE DEMANDAS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso como apelação cível e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente do fracionamento deliberado de demandas relacionadas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. A embargante sustenta a existência de contradição em virtude de decisão proferida em outro processo de sua titularidade, na qual teria sido determinada a anulação da sentença e a reunião das ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada divergência entre decisões proferidas em processos distintos configura contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se os aclaratórios podem ser utilizados para rediscutir o mérito do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao próprio pronunciamento judicial, verificada entre fundamentação e dispositivo ou entre premissas incompatíveis da mesma decisão.

Divergência entre decisões proferidas em processos distintos não caracteriza contradição interna do acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

O acórdão embargado definiu de forma clara e inequívoca a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da ausência de interesse de agir decorrente do fracionamento deliberado de demandas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à reapreciação de fundamentos já examinados nem à obtenção de efeitos modificativos sem demonstração de efetivo vício integrativo.

Os aclaratórios não constituem instrumento adequado para uniformizar decisões proferidas em autos distintos ou substituir recurso próprio eventualmente cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao próprio pronunciamento judicial, não se configurando por divergência entre decisões proferidas em processos distintos.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reapreciação de fundamentos já enfrentados no acórdão embargado.

A inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021, publ. 05.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0805832-50.2024.8.14.0009.

EMBARGANTE:
MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS
contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu do recurso como apelação cível e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente do abuso do direito de demandar, caracterizado pelo fracionamento deliberado de demandas relativas à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, ao argumento de que, em outro processo de sua titularidade, de nº 0805816-96.2024.8.14.0009, teria sido determinada a anulação da sentença e a reunião das ações, de modo que haveria necessidade de esclarecimento quanto à providência processual aplicável ao presente feito: se a extinção ou a reunião com aquele processo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o fundamento de que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos. Todavia, no mérito, não merecem acolhimento.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela existente
internamente
no próprio pronunciamento judicial, isto é, entre a fundamentação e o dispositivo, entre premissas adotadas no voto ou entre conclusões incompatíveis dentro da mesma decisão.

Não se confunde, portanto, com eventual divergência entre decisões proferidas em processos distintos, ainda que envolvendo a mesma parte e matéria semelhante. A alegada existência de acórdão diverso em outro feito não caracteriza, por si só, contradição interna do acórdão embargado, mas eventual inconformismo com a solução jurídica adotada neste processo.

No acórdão ora embargado, a conclusão foi expressa e inequívoca: o recurso foi conhecido como apelação cível e, no mérito, teve provimento negado, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente do fracionamento deliberado de demandas.

Assim, não há obscuridade, omissão ou contradição a sanar. A providência processual adotada neste feito já foi claramente definida: manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

A pretensão da embargante, embora apresentada sob a roupagem de pedido de esclarecimento, busca rediscutir o mérito do julgamento e obter alteração do resultado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, salvo hipóteses excepcionais de efetivo vício decisório, o que não se verifica.

É importante ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para uniformizar decisões proferidas em autos distintos, nem para substituir recurso próprio eventualmente cabível contra o acórdão embargado.

Dessa forma, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/06/2026